Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0703564-39.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: JURACI PEREIRA DE SENA, NILVANIA MENDES DE SENA EMBARGADO: IVISON GOMES DE SOUZA, GILNAR GOMES MATIAS DO NASCIMENTO, MARCOS VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO, LEONARDO VICTOR GOMES DO NASCIMENTO EMBARGANTE: PAULO ROBERTO SILVEIRA DE FREITAS D E S P A C H O À Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que retifique o cadastro das partes, uma vez que os embargos de declaração foram opostos por Juraci Pereira de Sena e Nilvania Mendes de Sena. Intimem-se Ivison Gomes de Souza, Gilnar Gomes Matias do Nascimento, Marcos Vinícius Gomes do Nascimento, Leonardo Victor Gomes do Nascimento e Paulo Roberto Silveira de Freitas para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Juraci Pereira de Sena e Nilvania Mendes de Sena nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator